Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE VIEIRA DE LIMA e RENATA MOREIRA SILVA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e de indenizar por danos morais, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. As autoras são professoras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em 25 de maio de 2022, foram designadas para integrar comissões gestoras de cinco contratos de parceria entre a Administração e Organizações da Sociedade Civil. Posteriormente, se inscreveram em concurso de remanejamento, razão pela qual foram designadas para exercerem as atividades de professoras em escolas de Brazlândia. Sustentaram que haveria incompatibilidade de horários e atribuições entre os cargos, o que tornaria ilegal a acumulação. Argumentaram que o acúmulo de funções traria sobrecarga de trabalho e esgotamento físico e mental das servidoras. No entanto, a Administração não acatou o pedido de dispensa da função de gestoras e as coagiria com a possibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar caso deixem de exercer as atribuições destinadas. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência, “garantindo às Requerentes o direto de exercerem exclusivamente as funções de professoras, tal qual lhes fora garantido por meio do concurso de remanejamento, ao qual se submeteram (Procedimento de Remanejamento Interno 2022/23 – resultado em dezembro de 2022), até o julgamento final do processo”. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que a designação para as Comissões Gestoras dos Termos firmados entre a Secretaria de Educação e Organizações da Sociedade Civil não se enquadra no conceito de cargo em comissão. Ademais, as atribuições são acumuláveis e não está comprovada a incompatibilidade de horários ou excessiva jornada de trabalho. E para chegar à compreensão diversa seria imprescindível abrir a dilação probatória. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram os argumentos da exordial, bem como o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 47551868. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, nenhum dos cargos cumulados pelas autoras é exclusivo, os cargos são cumuláveis, conforme prevê a CF (art. 37, XVI, 'b'), bem como não está comprovada a incompatibilidade de horários ou a jornada excessiva de trabalho, o que depende de dilação probatória. Ademais, o art. 156 da LC DF 840/2011 estabelece que o servidor, quando no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, fica afastado das atribuições do seu cargo de provimento efetivo, todavia, a designação para as Comissões Gestoras dos Termos firmados entre a Secretaria de Educação e as mencionadas Organizações da Sociedade Civil não se enquadra nem em cargo de comissão nem em função de confiança.” (Grifei) Conforme se verifica, a tutela provisória foi indeferida porque a atribuição de gestor da parceria não se confunde com cargo em comissão, bem como a eventual comprovação de incompatibilidade de horários e jornada excessiva demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, as agravantes limitaram-se a repristinar a fundamentação da exordial, calcada no fato de que o cargos efetivo com o cargo em comissão seriam inacumuláveis, bem como na incompatibilidade de horários e jornada excessiva. Olvidaram de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que a função de gestor não configura cargo em comissão, bem como as demais alegações não estariam comprovadas e demandariam dilação probatória. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator